Tribunal: TJES
Processo: 5002179-97.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002179-97.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CELIDIA GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
vício
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

I
I
.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

I
II
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

N.º
5002179
-
97
.2023.8.08.00
38

EMBARGANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto p
ela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão que
deu
provimento
ao
apelo manejado
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para afastar a condenação do então apelante, ora embargado, aos ônus sucumbenciais.

Em suas
razões recursais
a
recorre
nte
aduz
contradição
no acórdão,
eis que
“a única forma de excluir o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol do FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo) seria excluir a condenação à obrigação principal”.
Contudo,
“o ora apelante não formulou pedido no sentido da reforma da r. sentença em relação a condenação na obrigação principal, restringindo-se apenas a formular pedido em relação a exclusão do pagamento de honorários sucumbenciais”.

C
ontrarrazões
apresentadas.

É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

Digo isto porque
a

leitura atenta das razões de recurso, em verdade, revela
nítida a intenção do recorrente em rediscutir a matéria já devidamente
e minuciosamente
tratada nos autos
.

N
o acórdão embargado restou consignado

que
“
a condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária”.

Pontuou-se, ainda, que
“
além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica
em
sua condenação aos ônus sucumbenciais”.

D
ada intelecção lastreou-se nas palavras doutrinárias de
Humberto Theodoro Jr
ao elucidar que
“
Denomina-se defesa processual a que tem conteúdo apenas formal. Costuma também ser chamada de defesa de rito. É ‘indireta, porque ela visa obstar a outorga da tutela jurisdicional pretendida pelo autor mediante inutilização do processo, ou seja, do meio, do instrumento de que ele se valeu, sem que se ofereça oportunidade para composição da lide, isto é, sem apreciação do mérito pelo juiz’.
1
São exemplos de defesa indireta as que invocam a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação (NCPC, art. 337).
”

D
iante de tal cenário concluiu-se merecer acatamento a pretensão do apelante, ora embargado,
“
ao pugnar pelo afastamento de sua condenação
aos ônus sucumbenciais, pois, repise-se, inexisti
u
pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda”.

Como se
vê
, o
julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas
ao entendimento jurisprudencial e doutrinário, não havendo que se falar necessidade de reforma sentencial quanto à obrigação principal imposta para tal desiderato.

Como se não bastasse, importante pontuar que a pretensão da parte recorrente também esbarra na compreensão de que

“
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna)
.

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa)”
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014160290046, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
o embargante
com a conclus
ão
do
acórdão
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974, v. III, n. 133, p. 234.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.